Tribunal: STF
Processo: HC 199753
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruna Antunes Aguilera, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual não conheceu do agravo regimental no AREsp nº 1.781.327/SP.
    Alegam os impetrantes que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Aduz que ela foi “[c]ondenada como incursa no de 03 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 16 (Dezesseis) dias-multa como incursa no art. 155, § 4°, incs. I, II e IV, do Código Penal”, se do certo que “era primária na época dos fatos. (doc. Anexo).”
    Sustenta, ainda, que “a Paciente tem filho menor impúbere MURILO HENRINQUE AGUILERA DA SILVA com 01 (um) ano de idade.”
    Não especificam os impetrantes o pedido de liminar.
    Requer a concessão da ordem para “aplicar o regime aberto” e “o direito ao Artigo 112 § 3º III da Lei nº 13.769/18 (vez que tem filho menor de 12 anos).”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do arresto ora questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    Vê-se, ademais, que as questões submetidas à discussão desta Corte não foram objeto de discussão pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De qualquer modo, registro que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar a substituição da pena corporal da paciente, consignou o seguinte:
    “(...)
    Quanto a pretensão de abrandamento do regime prisional, não comporta acolhimento, isso porque, como já mencionado, a Apelante ostenta maus antecedentes em crime da mesma natureza, o que demonstra que faz do crime seu meio de vida, exigindo, assim, um tratamento mais rigoroso. 
    Pelos mesmos motivos acima descritos, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, não se mostra socialmente recomendada (art. 44, III, do Código Penal).”
    Esse entendimento está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que, 
    “à luz do inciso III do art. 44 do Código Penal, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos será possível quando, além de o réu ter sido condenado com pena inferior a 4 anos, ‘a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente’.” (HC nº 189.516-ED/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/9/20 – grifos nossos)
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RÉU NÃO REINCIDENTE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 2. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44, do Código Penal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 170.533-AgR/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/2/20)
    “PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos são consideradas as circunstâncias judiciais – artigo 44, inciso III, do Código Penal. EXTENSÃO – IDENTIDADE – AUSÊNCIA. A extensão pressupõe identidade de situações jurídicas.” (RHC nº 164.298/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/12/20)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente